Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-22.2022.8.11.0046
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002242-22.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELANTE), CELSO THOMAZ SANTANA - CPF: 900.952.949-53 (APELADO), C. J. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 27.160.187/0001-47 (APELADO), PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), J M CRIVILIN TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 30.726.803/0001-99 (APELADO), SPE - STIVAL OFFICE LTDA - CNPJ: 27.424.229/0001-00 (APELADO), SR DA SILVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.297.569/0001-36 (APELADO), TRANSPORTADORA GOBOR LTDA - CNPJ: 77.505.550/0002-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). DIVERGÊNCIA DE VOLUMETRIA. INVALIDADE DO DOCUMENTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
A divergência entre a volumetria da madeira transportada e aquela declarada no Documento de Origem Florestal invalida o DOF para todos os efeitos legais.

2.
A invalidação do DOF configura, em tese, o transporte de produto florestal sem licença válida, caracterizando justa causa para a ação penal prevista no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98.

3.
O exame aprofundado da tipicidade e do elemento subjetivo da conduta deve ser realizado na fase instrutória, não sendo cabível a rejeição prematura da denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que rejeitou a denúncia oferecida em face dos apelados pela suposta prática do delito previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, sob o fundamento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Segundo consta dos autos, os apelados foram flagrados transportando madeira serrada (tábua) da espécie Couratari guianensis (Tauari) com volume total de 10,000 m3, quando o Documento de Origem Florestal (DOF) no 26544119 autorizava o transporte de 120,006 m3, constatando-se, portanto, uma diferença de 110,006 m3 a menos do que o autorizado.

O Juízo a quo entendeu que, embora reprovável, a conduta não lesionou ou expôs a risco o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, qual seja, o meio ambiente, uma vez que a licença emitida abrangia a carga efetivamente transportada, não havendo, portanto, ofensa ao bem jurídico protegido.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que há justa causa para o recebimento da denúncia, pois existem elementos informativos suficientes a embasar a acusação, argumentando que a divergência na volumetria invalida o DOF, conforme previsto no art. 48, I, da Instrução Normativa no 21/2014 do IBAMA.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026